Tribunal: TJDFT
Processo: 0736351-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736351-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATHEUS FERNANDO PIRES PEREIRA PACIENTE: DIONATTAS MENDONCA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Adoto o Relatório da e. Desembargadora Carmelita Brasil exarado na decisão que apreciou a liminar: “Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Matheus Fernando Pires Pereira, Advogado, em favor de Dionattas Mendonça da Silva sargento do Exército Brasileiro, atualmente recolhido na Ala I, do VI Comar da Força Área Brasileira, em que requer a concessão de imediata ordem de soltura para o paciente, ainda que mediante imposição de medidas cautelares, em substituição à prisão temporária determinada pelo Juízo Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. O impetrante narra que Dionattas foi detido em flagrante delito por tentativa de homicídio, em 24/10/2021, a partir de situação fática ainda não completamente elucidada, decorrente de disparos efetuados contra outro veículo em situação de trânsito, que atingiram a vítima Mykaelle, passageira em um dos veículos. O paciente e sua esposa, em seus depoimentos, alegam que teriam sido surpreendidos por um automóvel polo, cor branca, ziguezagueando na pista de rolamento, e que, após ultrapassá-lo, o motorista teria lançado um carro contra o outro, vindo a colidir. Após a colisão, o motorista do automóvel polo teria colocado o carro no caminho do paciente, obstando nova ultrapassagem, o que teria ensejado a compreensão de que o paciente estaria sendo vítima de abordagem criminosa. Em reação, o paciente admite ter aberto fogo contra o automóvel polo. O impetrante alega, como fundamento da revogação da prisão, que o autuado preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, e que é perceptível, ainda na fase investigativa, que existem divergências nos depoimentos das vítimas e das testemunhas. Ademais, os disparos, além de terem sido efetuados com o intuito de acertar os pneus, teriam decorrido de legítima defesa putativa. Continua, ainda, acrescentando que Dionattas é militar de carreiras da ativa do Exército Brasileiro, atualmente classificado como de ótimo comportamento, possui residência fixa, é pai de criança com 2 (dois) anos de idade, réu primário e de bons antecedentes. No que tange especificamente a decisão proferida pelo Juízo Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que converteu a prisão preventiva em temporária, destaca que o investigado não entrará em contato com as testemunhas, e que ainda que exista essa preocupação por parte do Juízo, as restrições poderão ser alcançadas por meio de medidas cautelares diversas da prisão. Acrescenta que o paciente não possui poder de influência sobre as demais diligências a serem requeridas pelo Ministério Público. Requer, portanto, seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão” (ID 30679344). Acrescente-se que o paciente está sendo investigado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido). Preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva e, em 12/11/2021, sua prisão preventiva foi convertida em temporária pelo prazo de 30 dias. A inicial veio acompanhada com documentos. A liminar foi indeferida no plantão judicial pela e. Desembargadora Carmelita Brasil (ID 30679344). A autoridade coatora prestou informações (ID 30766615). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (ID 31037315). É o Relatório. Decido. Observa-se que nesta data, 15/12/2021, o impetrante juntou petição requerendo “ARQUIVAMENTO dos autos, pela perda de objeto, uma vez que o paciente foi posto em liberdade pela carceragem do GSDBR/VI COMAR, no dia 12/12/2021, por ocasião do esgotamento do prazo de prisão temporária decretado” (ID 31557847). Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021 18:01:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator